Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-87.2019.8.11.0021
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001467-87.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADMAR GALLE - CPF: 310.075.460-34 (RECORRIDO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - SERVIÇO DE ENERGIA RESTABELECIDO POR ELETRICISTA PARTICULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A interrupção indevida do fornecimento de energia do autor, configura falha na prestação do serviço que, aliada a inércia da requerida as reclamações administrativas do autor, gera o dever de indenizar.

2.

O autor foi obrigado a contratar eletricista particular para consertar o transformador e restabelecer o serviço de energia, o que lhe gerou prejuízo material.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Comprovado o dano material suportado pelo consumidor, deve ser mantida a indenização arbitrada na sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020